Tribunal: TJES
Processo: 5014321-20.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014321-20.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO DA SILVA ISIDORIO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014321-20.2023.8.08.0011

APELANTE: FABIANO DA SILVA ISIDORIO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO FALSO GERENTE”). TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiano da Silva Isidório contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada em face do Itaú Unibanco Holding S.A., julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de fraude bancária. O apelante alega ter sido induzido por terceiro, que se passou por funcionário do banco, a realizar transferências via PIX, pleiteando restituição dos valores e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se: (i) a fraude perpetrada por terceiro, na modalidade conhecida como “golpe do falso gerente”, configura fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; ou (ii) se, ao contrário, a conduta do consumidor, ao realizar pessoalmente as transferências, caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar do banco apelado.

III. Razões de decidir
3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando as instituições financeiras submetidas ao regime do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme art. 14 do CDC, respondendo por defeitos na prestação dos serviços.
5. Todavia, a legislação consumerista admite excludente de responsabilidade em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).
6. Na hipótese, não houve falha de segurança ou transação não autorizada, mas sim a realização voluntária, pelo correntista, de transferências para terceiro desconhecido a pedido de fraudador, sem a adoção das cautelas mínimas esperadas.
7. A conduta do consumidor foi determinante para o resultado danoso, configurando culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
8. O mero insucesso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não implica falha na prestação do serviço bancário, não sendo suficiente para caracterizar ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A fraude bancária praticada por terceiro não enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o consumidor, de forma voluntária, realiza as transferências a pedido de estelionatário, configurando culpa exclusiva da vítima. 2. O insucesso do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014321-20.2023.8.08.0011

APELANTE: FABIANO DA SILVA ISIDORIO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
Fabiano da Silva Isidório
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
ajuizada em face de
Itaú Unibanco Holding S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignado, o apelante sustenta (ID 14291376), em síntese que: (i) a fraude bancária da qual foi vítima configura hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva do banco nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ; (ii) a sentença combatida equivocou-se ao reconhecer culpa exclusiva da vítima, uma vez que o apelante foi induzido a erro por terceiro que se fez passar por funcionário da instituição, circunstância que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços; (iii) o banco apelado deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança e falhou na execução do mecanismo especial de devolução (MED), incorrendo em negligência que potencializou o prejuízo do consumidor; (iv) o dano moral é evidente, pois o apelante sofreu não apenas a perda financeira, mas também a angústia e o desgaste decorrentes da tentativa frustrada de solucionar o problema administrativa e judicialmente.

Ao final, requer o apelante que seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco apelado à restituição integral dos valores subtraídos em razão da fraude bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da inversão dos ônus sucumbenciais em favor do apelante.

A controvérsia cinge-se a verificar se a instituição financeira deve responder civilmente pelos prejuízos decorrentes da fraude conhecida como “golpe do falso gerente”, mediante a qual o consumidor, induzido por estelionatário que se fazia passar por funcionário do banco, realizou voluntariamente duas transferências via PIX, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para conta de titular desconhecido.

De início, cumpre assentar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente inclui as instituições financeiras no conceito de fornecedor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, de modo que o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e eventual falha na prestação do serviço. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ consolidou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Todavia, o próprio diploma consumerista prevê excludentes de responsabilidade, dispondo o § 3º do art. 14 do CDC que o fornecedor não responderá quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No contexto de fraudes digitais, a conduta do consumidor que, sem a devida cautela, fornece dados sigilosos, senhas, ou realiza transferências voluntárias a pedido de estelionatários, representa um ato que extrapola o risco inerente à atividade bancária, configurando a excludente de responsabilidade.

A jurisprudência pátria, em especial a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se debruçado sobre a matéria, estabelecendo um critério de distinção: a responsabilidade da instituição financeira se configura quando há falha em seu sistema de segurança; por outro lado, afasta-se a responsabilidade quando o ilícito se consuma pela participação ativa e decisiva do correntista.

No caso em que o cliente, por ato próprio, realiza a transferência via PIX, a orientação é no sentido de reconhecer a culpa exclusiva da vítima. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO. ESTELIONATO. GOLPE POR WHATSAPP . DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. APELANTE FORNECEU OS DADOS VOLUNTARIAMENTE . FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça determinou pela súmula 297, que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, in casu, é aplicável na tratativa das relações interpartes, a disposição do CDC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o requerimento de inversão do ônus da prova é cabível apenas na fase de instrução, e não de julgamento . Em sede de recurso apelatório não é cabível a produção de novas provas, mas apenas julgamento. 3. O enunciado 479 da súmula do C. STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . Desta forma, para que a responsabilidade do banco apelado seja elidida, deve ser constatado a ocorrência de ausência de defeito de serviço ou culpa exclusiva do consumidor. 4. Analisando os elementos probatórios juntados e os fatos relatados é possível concluir-se que o apelante contribuiu para a ocorrência da fraude. Não houve conferência por parte do autor da legitimidade do contato, nem houve tentativa de se certificar de que a informação era fidedigna, antes de informar dados pessoais da conta, via WhatsApp, a terceiro . 5.
Acerca deste tema, a jurisprudência pátria tem afastado a responsabilidade dos bancos quando demonstrado a imprudência do consumidor em fornecer dados privados pessoais a terceiros. 6. “a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas, sim, da negligência do próprio recorrente que, diante da farsa organizada pelos estelionatários, forneceu seus dados sigilosos a falsa central telefônica, no dia 30/07/2020 (ID 21644120/21644136), de forma a comprometer, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas em sua conta bancária” . 7. Frente a falta de cautela do apelante em verificar a autenticidade do perfil da conversa não solicitada, o consumidor acabou por contribuir para os próprios danos sofridos, o que exclui a responsabilidade da fornecedora, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do CDC
. 8 . As invasões foram realizadas na conta do apelante apenas porque o mesmo forneceu os dados de acesso para tal, independentemente de ter conhecimento ou não de que se tratava de uma fraude, de maneira que não é possível apontar falha na segurança do banco apelado, quando, em posse de todas as informações necessárias, o terceiro pôde acessar como se dono fosse. 9. Diante da ausência de responsabilidade do banco apelado frente a culpa exclusiva da vítima, não é possível responsabilizar o banco pelos danos gerados, de forma que é incabível a restituição a título de danos materiais dos valores descontados. Por consequência, quanto aos danos morais, diante da ausência de responsabilidade do banco apelado, não há que se falar em indenização a título de danos morais . 10. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003276-14.2022 .8.08.0024, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, a análise dos autos revela que não houve invasão de conta, quebra de sistema de segurança, clonagem de cartão ou movimentação indevida realizada por terceiros sem a anuência do consumidor. O que se verifica é que o próprio apelante, ao receber contato de pessoa desconhecida que se passou por preposto do banco, procedeu espontaneamente às transferências, sem adotar cautelas mínimas para verificar a autenticidade da solicitação.

Registre-se, ademais, que o apelante, à época dos fatos, contava com 33 (trinta e três) anos de idade, ou seja, encontrava-se em plena capacidade civil e em idade suficiente para compreender as consequências de suas ações, não se podendo alegar imaturidade ou condição de vulnerabilidade especial decorrente de sua faixa etária. Tal circunstância reforça o entendimento de que cabia ao consumidor adotar as cautelas mínimas que a situação exigia.

É certo que a sofisticação de golpes virtuais desafia a vigilância do usuário. Todavia, a narrativa de que as transferências foram realizadas para “cobrir movimentações suspeitas” não se coaduna com os padrões de segurança ordinariamente adotados pelas instituições financeiras, circunstância que deveria ter despertado a desconfiança do consumidor. Assim, a conduta do apelante mostrou-se decisiva para a concretização do dano, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme já reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte.

No tocante à alegada falha do Mecanismo Especial de Devolução (MED), cumpre ressaltar que tal procedimento constitui ferramenta destinada a auxiliar na tentativa de estorno em hipóteses de fraude. Entretanto, sua eventual ineficácia não implica, por si só, caracterização de defeito no serviço bancário, sobretudo quando a origem da fraude não decorre de falha sistêmica do banco, mas de ato voluntário do próprio consumidor.

Desse modo, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço ou de defeito imputável ao banco recorrido, não há como reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores ou pela compensação por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.